Tribunal: TJDFT
Processo: 0748601-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR. SISTEMA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de diligência para localização do endereço do devedor por meio do sistema SISBAJUD, no curso do cumprimento de sentença. O agravante sustentou a necessidade da medida diante das inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens e endereços do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização do sistema SISBAJUD para localizar o endereço do devedor, diante da ausência de êxito nas tentativas anteriores e com base no princípio da cooperação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o do CPC estabelece o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo — inclusive o magistrado — o dever de atuar de forma colaborativa para alcançar a decisão de mérito justa, célere e efetiva.
4. A atuação judicial deve se orientar pela efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo em sede de cumprimento de sentença, exigindo-se a adoção de medidas viáveis e proporcionais à localização do devedor e à satisfação do crédito.
5. No caso concreto, o agravante demonstrou ter adotado diversas providências anteriores, incluindo diligências e pesquisas via SISBAJUD, sem sucesso na localização do devedor ou de seus bens.
6. A última tentativa de localização por meio do sistema SISBAJUD foi realizada há mais de um ano, o que justifica a renovação da medida requerida.
7. A jurisprudência do Tribunal de origem admite a utilização do SISBAJUD para a pesquisa de endereço da parte executada, com base na plausibilidade e na finalidade de efetivar a satisfação do crédito, conforme Acórdão 2043580, 0726167-70.2025.8.07.0000.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da cooperação impõe ao juiz a adoção de medidas que contribuam para a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente no cumprimento de sentença.
2. A pesquisa de endereço da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD é admissível quando demonstrada a tentativa prévia e frustrada de localização, sendo legítima a utilização do sistema como instrumento de efetividade da execução.
3. A renovação da pesquisa por meios eletrônicos é cabível diante do transcurso de tempo considerável desde a última tentativa infrutífera.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 1015, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043580, 0726167-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 08.10.2025.